Tribunal: STJ
Processo: 5562297-50.2023.8.09.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771682 - GO (2024/0393854-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: GERALDO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
ESTADUAL FUNDAMENTADO. DECISÃO LIMINAR. PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
OS
REQUISITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC
/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa.
Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da
decisão liminar. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as
instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50363213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e28b84e-d632-4c73-a93e-67678a08714d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e28b84e-d632-4c73-a93e-67678a08714d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771682 - GO (2024/0393854-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: GERALDO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
ESTADUAL FUNDAMENTADO. DECISÃO LIMINAR. PRETENSÃO
DE
REDISCUTIR
OS
REQUISITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez
que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do CPC
/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa.
Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da
decisão liminar. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as
instâncias ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7
/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49848182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:03
Código de Controle do Documento: cf975f6b-3d9d-46c3-af59-48a3ec2460f0

Trata-se de agravo interno (fls. 414-427) interposto por MARIA LUCIA
MAGALHÃES DE SOUZA - ESPÓLIO contra decisão (fls. 406-410), desta relatoria, que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, sob os seguintes fundamentos:
a) rejeitada a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o eg. Tribunal
de Justiça analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida
fundamentação; e
b) "jurisprudência do eg. STJ, em consonância com o entendimento firmado pelo col.
STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
" (fls. 409).
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela
Nas razões do agravo interno, MARIA LUCIA MAGALHÃES DE SOUZA -
ESPÓLIO reitera a afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, haja vista que "o inventariante
possui dever legal de zelar pela integridade do espólio com a mesma diligência que teria se os
bens lhe pertencessem (art. 618, I, CPC). Não obstante, encontra-se privado do acesso aos bens
sob sua responsabilidade, em razão da recusa de terceiros que ocupam o imóvel e da ausência de
autorização judicial — obstáculo que compromete o regular exercício de suas funções e
(fl. 421).
potencializa a deterioração dos bens"
Defende que o "que se pretende não é a simples revisão de decisão liminar, mas sim
o exame de violação direta aos arts. 618 e 619 do CPC/2015, que disciplinam os deveres legais
do inventariante, além do art. 49-A do Código Civil, que trata da autonomia patrimonial da
" (fl. 422).
pessoa jurídica e sua relação com o espólio
Preceitua, ainda, que "demonstrou, de forma técnica e fundamentada, que a
controvérsia tratada transcende a análise isolada de tutela provisória. O que se discute, em
verdade, é a interferência direta no regular exercício da inventariança e na preservação do acervo
hereditário, que se encontra ameaçado por entraves operacionais e jurídicos impostos à
" (fl. 424).
administração de empresa que integra o patrimônio do espólio
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o recurso
levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimado, GERALDO DO NASCIMENTO apresentou impugnação (fls. 859-869),
pelo desprovimento do agravo.
É o relatório
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar, na medida em que não foram
apresentados argumentos jurídicos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada.
De plano, deve ser rejeitada a suscitada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) analisou os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação. Impende salientar que a
remansosa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e
apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nessa linha de intelecção, os seguintes
precedentes somam-se àqueles já destacados na decisão agravada:
Documento eletrônico VDA49848182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:03
Código de Controle do Documento: cf975f6b-3d9d-46c3-af59-48a3ec2460f0

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TUTELA ANTECIPADA.
PENSIONAMENTO MENSAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SÚMULA N.
735/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.477.552/MG, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- g. n.)
FERREIRA
24/2/2025
28/2/2025

“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE TARIFA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a
alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.654.248/PB, relatora MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
– g.
GALLOTTI
14/4/2025
24/4/2025
n.)

Avançando, também deve ser confirmada a decisão agravada que não conheceu da
alegada violação ao art. 618, II, do CPC/2015 e ao art. 1.991 do Código Civil, ante a incidência
da Súmula 735/STF.
No caso, no apelo nobre (fls. 182-207) ao qual se pretende trânsito, indicando
violação às referidas normas, MARIA LUCIA MAGALHÃES DE SOUZA - ESPÓLIO defende,
entre outros argumentos, que a "PROBABILIDADE DO DIREITO está evidenciada nas próprias
obrigações do Inventariante, quais sejam, zelar e preservar o patrimônio do espólio, bem como
pelo pagamento das dívidas. Ora, considerando que o Auto Posto Santa Helena Ltda. é empresa
de propriedade do espólio, da qual a de cujus era sócia administradora, faz-se necessária a
realização de medidas para sua preservação, em observância aos art. 618 e 619 do Código de
(fl. 197 - destaques no original).
Processo Civil"
Preceitua, também, que o "PERIGO DA DEMORA, este se constata na necessidade
de reparo e uso das bombas de combustível e dos tanques reservatórios, haja vista que o
Recorrente carece de equipamentos para os próprios serviços internos, os quais encontram-se
(fl. 198 - destaques no original).
localizados nos imóveis"
Afirma, ainda, que "demonstrou satisfatoriamente a probabilidade do direito
vindicado, uma vez que o Auto Posto Santa Helena é empresa que compõe o espólio de Maria
Lúcia Magalhães de Souza e que o inventariante, ora Recorrente, também é proprietário e
detentor de 50% (cinquenta por cento) das quotas, administrando, por completo o Auto Posto
" (fl. 199).
Santa Helena, por força do compromisso firmado no exercício da inventariança
Desse modo, o Tribunal de origem, ao examinar o pedido de antecipação de tutela,
decidiu exclusivamente à luz do art. 300 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49848182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:03
Código de Controle do Documento: cf975f6b-3d9d-46c3-af59-48a3ec2460f0

Nesse contexto, importa consignar o descabimento do recurso especial para exame,
neste momento processual, do mérito da ação.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no
sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido de
antecipação de tutela admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios
,
dispositivos legais que disciplinam o tema, não violação a norma que diga respeito ao próprio
mérito da causa, como se verifica no presente caso.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA POR MEIO DE RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA N. 735/STF 1. Esta Corte, em sintonia com o disposto
na Súmula n. 735 do STF, entende que, em regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela.
2. O STJ admite a mitigação da Súmula 735 do STF apenas quando a própria
medida importe em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela
provisória (art. 273 do CPC/1973 ou art. 300 do CPC/2015), como, por
exemplo, quando houver norma proibitiva da concessão dessa medida, de
modo que "apenas a violação direta ao dispositivo legal que disciplina o
deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual
não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que
dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no REsp n. 1179223/RJ, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
15/3/2017
3. Hipótese em que a parte sequer indicou a violação do art. 300 do CPC
/2015 nas razões do apelo nobre, de modo que, sendo a tese referente ao
mérito da decisão de antecipação de tutela deferida nos autos, "não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela
sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
).
17/2/2014
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.134.498/SP, Relator Ministro HUMBERTO
, julgado em
, DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
20/11/2023
)
22/11/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA.
SÚMULA N. 735 DO STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. REEXAME DAS
PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO ART. 1.022, I e II,
DO CPC. INOVAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. É inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por
objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja
natureza precária permite sua reversão pela instância de origem a qualquer
momento. Incidência, por analogia, da Súmula n. 735 do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição
de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação
Documento eletrônico VDA49848182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:03
Código de Controle do Documento: cf975f6b-3d9d-46c3-af59-48a3ec2460f0

da tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos
legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no art. 300 do
CPC.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. É inviável, diante da preclusão consumativa, a análise de matéria não
suscitada nas razões de recurso especial e trazida posteriormente, em agravo
interno.
"
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.371.946/PE, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
30/10/2023
6/11/2023
)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE
DIAGNOSTICADO
COM
AUTISMO.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. RECUSA. SÚMULA 83/STJ.
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. DECISÃO
LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do CPC/2015, correspondente ao art. 273 do
CPC/1973), e não violação a norma que diga respeito ao mérito da causa.
Precedentes.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores
da decisão liminar de fornecimento do tratamento pela operadora de saúde.
Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.o 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos
, reafirmou o
8/6/2022
dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as
sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno
do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
29/8/2022
de
).
31/8/2022
"
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.245.946/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
15/5/2023
22/5/2023

Documento eletrônico VDA49848182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:03
Código de Controle do Documento: cf975f6b-3d9d-46c3-af59-48a3ec2460f0

Por sua vez, o eg. TJ-GO, confirmando decisão da il. Primeira Instância, concluiu
. É o que se infere da
pela ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
leitura do seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 124-126):

"Em se tratando de agravo de instrumento interposto de decisão que
aprecia pedido de concessão de tutela de urgência, cumpre averiguar o
preenchimento dos requisitos ensejadores da medida.
Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em apreço, ao contrário do que defende o insurgente, razão não há
para a concessão das medidas postuladas no evento 61 dos autos originários, –
autorização de ingresso do inventariante nas dependências do posto de
gasolina e levantamento de valores necessários à quitação de débitos desta
empresa –, porquanto ausente a probabilidade do direito vindicado.
Isso porque, tais medidas buscadas pelo recorrente guardam relação
exclusivamente com estabelecimento de titularidade de pessoa jurídica (Auto
Posto Santa Helena Ltda.), cuja personalidade não se confunde com a dos
sócios, no caso, a da quotista falecida, consoante dispõe o art. 49-A, caput, do
Código Civil, a seguir:

'Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios,
associados, instituidores ou administradores.'

Assim, como bem pontuou o Magistrado a quo, “(...) não há contradição na
decisão que reconhece que o inventariante detém poderes de ingresso nos
bens de titularidade do espólio e, ao mesmo tempo, indefere a expedição de
medida específica para que ele ingresse no estabelecimento empresarial, haja
vista que o estabelecimento empresarial não é de titularidade da de cujus, mas
da pessoa jurídica Auto Posto Santa Helena Ltda.” Ainda, ressaltou que, “Não
sendo o débito tributário de titularidade do espólio, mas da pessoa jurídica
Auto Posto Santa Helena Ltda., o pedido não deve ser acolhido.”
(...)
Logo, não se evidencia flagrante ilegalidade na decisão questionada.
Ausente, pois, a verossimilhança do alegado, razão não há razão para
perquirir-se acerca do eventual periculum in mora, visto que apenas a
conjugação concomitante de ambos os pressupostos legais autorizaria o
deferimento das medidas de urgência postuladas.
Dessarte, a decisão agravada não merece reparos, por inexistir ilegalidade,
teratologia ou arbitrariedade." (g. n.)
Nesse contexto, eventual modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido
– a respeito dos requisitos da tutela de urgência – efetivamente demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7
/STJ.
Assim, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
acórdão recorrido, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
portanto, o apelo nobre.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49848182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 15:13:03
Código de Controle do Documento: cf975f6b-3d9d-46c3-af59-48a3ec2460f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.771.682 / GO
Número Registro: 2024/0393854-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
55542880720208090071 556229750 55622975020238090071
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: GERALDO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA LUCIA MAGALHAES DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALVARO ALBERTO MAGALHAES SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : GERMANA POVOA CRUZ LOBO - GO022352
LUCIANE BORGES CARVELLO - GO026177
Documento eletrônico VDA50334208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 9cd16837-07f0-4fac-a99c-a5a75957b758

MARIA LUIZA PÓVOA CRUZ - GO032005
VINICIUS MAYA FAIAD - GO033904
AGRAVADO
: GERALDO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: HENRIQUE MAGALHAES DE SOUZA
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: 9cd16837-07f0-4fac-a99c-a5a75957b758